Tribunal: TJDFT
Processo: 0002017-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A materialidade e autoria do crime de roubo restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos e coerentes prestados pela vítima e pelas testemunhas na fase inquisitorial e na fase judicial, corroborados pelo reconhecimento fotográfico e pessoal em Juízo, dando conta de que o réu roubou a bicicleta da vítima.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.

3. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que restou comprovado nos autos a prática do crime em via pública, em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas (próximo ao terminal rodoviário da cidade de Sobradinho II/DF), o que põe em risco a integridade psíquica de outros populares que tenham presenciado a empreitada criminosa. Precedentes.

4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão –, a reincidência do acusado e valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como da suspensão condicional da pena.